Tribunal: TJDFT
Processo: 0012329-03.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012329-03.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUIZA CORREA DE SOUZA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 126 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão exarado no RE 695.911 (Tema 492) pelo STF, devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 11842412. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031